Tribunal: TJES
Processo: 0008884-06.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008884-06.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL e outros

APELADO: JOSE FRANCISCO ROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, em razão de sua natureza de título de crédito impróprio e da aplicação subsidiária da legislação cambial, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004. O art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê prazo quinquenal, aplica-se a dívidas líquidas constantes de instrumento particular que não possuam características cambiais.

2. O termo inicial da prescrição é a data do vencimento contratual estipulado na cédula, não sendo possível sua alteração por movimentações posteriores na conta corrente, salvo aditamento formal do título, inexistente no caso concreto.

3. A condenação da exequente em honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85 do CPC, pelo princípio da sucumbência. A prescrição, ainda que matéria de ordem pública, não afasta a responsabilidade da parte exequente pelos custos processuais, especialmente quando reconhecida após a oposição de exceção de pré-executividade.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB SUL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
JOSÉ FRANCISCO ROCHA
e reconheceu a prescrição da pretensão executória da apelante, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável à CCB é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Aduz ainda que a utilização do crédito pelo executado até 2010 altera o termo inicial da prescrição, afastando a extinção da execução. Por fim, requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a sucumbência não se aplicaria ao caso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008884-06.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO SICOOB SUL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE FRANCISCO ROSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB SUL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
JOSÉ FRANCISCO ROCHA
e reconheceu a prescrição da pretensão executória da apelante, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável à CCB é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Aduz ainda que a utilização do crédito pelo executado até 2010 altera o termo inicial da prescrição, afastando a extinção da execução. Por fim, requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a sucumbência não se aplicaria ao caso.

Pois bem.

De início, salienta-se que a Cédula de Crédito Bancário, por força do art. 28 da Lei 10.931/2004, configura título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, que representa dívida em dinheiro. Sua natureza jurídica híbrida demanda a aplicação subsidiária da legislação cambial, conforme disposto no art. 44 da mesma lei. Tal dispositivo legal prevê que, salvo disposição contrária, a Cédula de Crédito Bancário submete-se às normas da Lei Uniforme de Genebra, no que couber.

Portanto, a sentença ora vergastada aplicou corretamente o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, para títulos de crédito, considerando a regra do art. 44 da Lei 10.931/2004.

Por outro lado, a tese da apelante de que seria aplicável o prazo quinquenal, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, carece de fundamento jurídico. Isto porque esse dispositivo refere-se a dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplicável a contratos bancários que não possuem características cambiais. A Cédula de Crédito Bancário, no entanto, é um título de crédito impróprio, o que justifica a aplicação da legislação cambial em detrimento do prazo geral de cinco anos.

A respeito, vejamos a jurisprudência deste e. TJES, em precedente sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA E DESÍDIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (STJ; AgInt-AREsp 1.992.331; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023); (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 0026335-63.2015.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/07/2023).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, é incontroverso que o vencimento da cédula ocorreu em 24/01/2008. O argumento da apelante, no sentido de que a prescrição deveria ser contada a partir da utilização do crédito até o ano de 2010, não merece prosperar. O vencimento contratual estipulado previamente no título não se altera por movimentações posteriores na conta corrente, especialmente considerando que o instrumento não foi aditado formalmente para prorrogar o vencimento. Assim, como bem observou o juízo de origem, o vencimento do título constitui o marco inicial para contagem da prescrição, ainda que o crédito tenha sido utilizado posteriormente.

Por fim, em relação à condenação em honorários advocatícios, não se vislumbra qualquer irregularidade. O art. 85 do Código de Processo Civil consagra o princípio da sucumbência, determinando que a parte vencida arcará com os custos e despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

No caso em análise, a exequente deu causa ao ajuizamento tardio da execução, sendo legítima a sua condenação. Ainda que a prescrição seja reconhecida como matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, a extinção do feito, após a contestação por meio de exceção de pré-executividade, caracteriza a sucumbência da parte exequente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.